Tribunal: TJPA
Processo: 0008247-87.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008247-87.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: WANDERSON SANTOS LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DEO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ACORDO PROTOCOLADO NOS AUTOS. ACATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DEO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

movida

em desfavor de
WANDERSON SANTOS LEAL

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de promessa de compra e venda, para aquisição de um lote, se comprometendo a pagá-lo em 180 parcelas. Ocorre que o réu não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de ser reintegrado no bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Reintegração de posse,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado postergou a liminar para após audiência.

Contestação ID Num. 2202304.

Impugnação à Contestação Num. 2202305.

As partes apesentaram acordo ID Num. 2202308.

Ao sentenciar o feito, o magistrado,
com base no inciso VI, artigo 485 do NCPC, JULGO EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face da inadequação da via eleita.

Inconformado com a decisão o
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente, omissão
de pronunciamento no acordo extrajudicial entabulado entre as partes e protocolado nos autos.

No mérito, afirma que o contrato entabulado entre as partes dispunha sobre a obrigação no pagamento das parcelas, restando, portanto, ele inerte, necessária a rescisão contratual e reintegração de posse do bem.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR- NULIDADE- OMISSÃO NO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO ACORDO CELEBADO ENTRE AS PARTES:

Analisando os autos, verifiquei que antes da prolatação da sentença, as partes celebraram acordo, trazendo aos autos para devida homologação. Todavia, o magistrado sentenciou o feito, sem se pronunciar sobre referido pedido.

Com efeito, observa-se a necessidade de se anular a sentença atacada, na medida em que o Juízo primevo deveria analisar o pedido de acordo, sendo este possível de ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

É fato o prejuízo causando às partes, ante a negativa de prestação jurisdicional, seja para homologar o acordou ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. acordo não apreciado. desconstituiÇÃO DA SENTENÇA
.

Nos termos do art. 3º, §3º, do Código de Processo Civil/2015, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, ausência de manifestação acerca de acordo firmado pelas partes configura negativa de prestação jurisdicional. Sentença extintiva desconstituída.

APELAÇÃO PROVIDA
. ( APELAÇÃO Nº 70080286503 (Nº CNJ: 0000559-83.2019.8.21.7000. TJRS.)

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para acatar a preliminar suscitada, anulando a sentença, e determinando o retorno dos autos ao Juízo Singular, para análise do pedido de acordo protocolado nos autos.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021